Tribunal: STF
Processo: ARE 1580812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Lotação. Preterição. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Agravo regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual buscava reformar acórdão que manteve o reconhecimento do direito do candidato melhor classificado de ser lotado na municipalidade pretendida. 

2. No recurso extraordinário, sustentou-se violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento da pretensão recursal em recurso extraordinário demandaria o reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional, o que é inviável na via do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A petição de agravo não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. O acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos vedados no âmbito do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta para análise de matéria infraconstitucional, reexame de fatos e provas ou de cláusulas editalícias de concurso público.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.